Tribunal: TJSP
Processo: 2115039-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Autores que alegam a ocorrência de dano decorrente de obra no imóvel vizinho. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que reduziu a multa arbitrada pelo descumprimento da obrigação de fazer. INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de afastamento da multa diária que não comporta

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Autores que alegam a ocorrência de dano decorrente de obra no imóvel vizinho. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que reduziu a multa arbitrada pelo descumprimento da obrigação de fazer. INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de afastamento da multa diária que não comporta acolhimento. Comprovação de que a obrigação de fazer consistente na realização de obra de reparo no imóvel vizinho não foi integralmente cumprida. Caso que comporta mesmo a manutenção da multa em R$ 30.000,00. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*